Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante o não cumprimento da ordem de comprovação do pagamento das custas processuais. Registra-se que houve o pagamento da verba posteriormente à prolação da sentença extintiva.
2. O pagamento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 290 do CPC.
3. Se, intimada para realizar a diligência, a parte autora não cumpre a tempo e modo a determinação de recolher e comprovar o pagamento das custas, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de maneira que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.